Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-79.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência das dívidas indicadas, condenou a ré à repetição dobrada e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo de ambos litigantes – Disponibilização de valor em conta da suplicante comprovada pelo banco

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência das dívidas indicadas, condenou a ré à repetição dobrada e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo de ambos litigantes – Disponibilização de valor em conta da suplicante comprovada pelo banco apelado – Cobrança correspondente àquela contratada pelo consumidor – Descontos parciais porque a autora não manteve a integralidade do valor em conta corrente para débito da totalidade da parcela do empréstimo pessoal pactuado, conforme previsão contratual – Cumpria a autora ter demonstrado o adimplemento das prestações avençadas e que os descontos foram além do que pactuado, ônus que a ela competia – Presente demanda que versa sobre a declaração de inexistência do débito, cuja regularidade ora se reconhece – Descabimento de repetição de indébito e ausência dos alegados danos morais, eis que confirmada a regular contratação do mútuo – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Provido o apelo da ré não provido o recurso da autora.